Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISABELA CHAVES SILVA, FABIO VIEIRA FRANCA, NIVIA VIEIRA FRANCA, NUBIA VIEIRA FRANCA, FRANCISCA SARAIVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme a petição Id. 45772174, o Distrito Federal requer desistência da Apelação. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Assim, homologo o pedido de desistência da Apelação, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Agravo interno prejudicado. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora